Tribunal: TJDFT
Processo: 0706379-92.2024.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. GRAVE AMEAÇA. CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. CONFIGURADOS. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRINCÍPIO NE REFORMATIO IN PEJUS. REGIME INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE. ADEQUAÇÃO.
I - Inviável a desclassificação do crime de roubo impróprio para o de furto, quando o acervo probatório demonstra que o réu empregou grave ameaça contra a vítima, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si.
II - É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - O princípio da insignificância não se aplica aos casos de roubo, seja ele próprio ou impróprio, uma vez que cometidos com violência ou grave ameaça.
V - No julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, o STF fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte.
VI - Havendo condenações anteriores configuradoras de maus antecedentes, inviável a fixação da pena-base no mínimo legal.
VII - A modificação da pena para a fração de 1/8, em relação ao intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada, é inviável devido ao princípio ne reformatio in pejus, que veda a alteração da decisão para piorar a situação do réu em recurso exclusivo da defesa
VIII - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
IX - Recurso conhecido e desprovido.